Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-06.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESOLUÇÃO No 1000/2021. ANEEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve ilicitude na conduta, adotada pela apelante, que interrompeu o fornecimento de energia elétrica à recorrida, em razão de débitos pretéritos.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade de sua prestação. 3.1. O inadimplemento por parte do cunsumidor permite, em tese, a interrupção do respectivo fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 3.2. O art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia em razão das prestações que ultrapassem o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento.
4. No caso em análise é possível perceber que a pretensão ao crédito exercida pela ora recorrente envolve montantes devidos nos meses anteriores a abril de 2017. 4.1. No entanto, a partir de junho de 2022 a fatura deixou de ser emitida em relação ao consumo mensal, passando a indicar a exigência de pagamento do valor total do débito acumulado, incluindo-se os encargos acessórios.
5. A situação descrita evidencia que a conduta adotada pela apelante viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento integral do débito acumulado, que a demandante se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais recentes.
6. Apelação conhecida e desprovida.